Tribunal: TCU
Processo: 012.382/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1197/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Paulo César Santos Neves (XXX.640.936-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 10519/2018-TCU-Primeira Câmara (item 9.3 - peça 30); b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 012.382/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Cesar Santos Neves (XXX.640.936-XX). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Guarani/MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Davi Leonard Barbieri (85384/OAB-MG), representando Paulo Cesar Santos Neves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.